Tribunal: TJSP
Processo: 2271513-10.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuir efeito modificativo ao recurso – Não cabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.